Tribunal: TJDFT
Processo: 0753364-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME contra r. decisão que, em ação revisional ajuizada contra DF IMOVEIS.COM S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência visando “que a ré se abstenha de cancelar/bloquear o acesso da autora ao portal, permitindo a continuidade do usufruto do serviço, enquanto perdurar o processo, mantendo hígida tal decisão até o trânsito em julgado do feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. Afirma a Agravante que possui contrato de prestação de serviços de divulgação de imóveis na plataforma digital da agravada, desde 2017, o qual era reajustado anualmente de acordo com o índice oficial do IGP-M. Aduz que, ao tentar proceder com a renovação para o ano de 2024, a agravada reajustou os valores em um patamar abusivo de 120,43% (de R$ 453,20 para R$ 999,00), sem qualquer justificativa legal ou plausível para o exorbitante aumento, justificando, simploriamente, que estaria amparada em um contrato de adesão, que não traz em seu bojo elementos concretos para um reajuste legal. Alega que o cancelamento de seu perfil na plataforma digital da agravada acarretaria um prejuízo incalculável, já que grande parte de suas vendas advém dos imóveis anunciados na agravada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e o deferimento da tutela de urgência requerida na origem. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de Ação Revisional ajuizada por MRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME em desfavor de DF IMOVEIS.COM S/A, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em 2017, as partes celebraram acordo para divulgação de serviços imobiliários da requerente na plataforma da requerida. Aduz que o contrato previa a divulgação de até 100 imóveis pelo valor inicial de R$ 249,90, com reajustes anuais previstos em contrato. Alega que, em novembro de 2023, o valor se encontrava em R$ 453,20. Discorre que a requerida notificou a autora afirmando que, para o próximo ano, o valor passaria para R$ 999,00, um aumento de 120,43%. Argumenta que o aumento é abusivo, haja vista que foge a qualquer índice legal de reajuste. Pontua que foi informada que, caso não aceite as condições, ocorrerá o bloqueio de acesso à plataforma da requerida. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) Seja concedida, inaudita altera partes, nos termos do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza ANTECIPADA para que seja determinado que a ré se abstenha de cancelar/bloquear o acesso da autora ao portal, permitindo a continuidade do usufruto do serviço, enquanto perdurar o processo, mantendo hígida tal decisão até o trânsito em julgado do feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). b) A revisão do contrato para que seja implementado como índice de reajuste o IGP-M, ou índice que venha a substituí-lo; c) Que seja efetivado o reequilíbrio econômico-financeiro, com a repactuação dos preços, baseados em índices oficiais, mantendo para o ano contratual em discussão o valor de R$ 453,20 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), reconhecendo a quitação pelo valor judicialmente depositado; Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Assim consta do Contrato de Licença de Uso e Termos de Serviços do Portal DF Imóveis: 5.4 O plano de anúncios contratado pelo ANUNCIANTE tem vigência de doze meses a contar da data de assinatura do Termo de Adesão ou da adesão eletrônica aos termos deste Contrato. A cada período de doze meses de vigência do plano a LICENCIANTE revisará o respectivo preço, aplicando ao plano contratado o novo preço conforme sua tabela de preços vigente, renovando-se, assim, por mais doze meses, a vigência. 5.4.1 Inobstante, levando-se em consideração a ocorrência de fatos alheios à vontade das partes que interferem diretamente na composição dos preços das soluções tecnológicas e serviços ora licenciados, admite-se à LICITANTE promover unilateralmente reajustes em patamares diversos dos previstos nesta cláusula, especialmente para corrigir eventual desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual. Tem-se, assim, à princípio, que o aumento aplicado pelo requerido tem respaldo no contrato firmado entre as partes. A abusividade do aumento não pode ser aferida de plano, haja vista que, conforme consta do próprio contrato, seu objeto possui peculiaridades que influenciam no preço final do serviço. Desta feita, eventual ilicitude no aumento do valor pago pelo requerente demanda a a necessária dilação probatória, devendo ser oportunizado ao requerido demonstrar de que forma a composição de seus preços demandou a necessidade da majoração em comento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A um primeiro e provisório exame, não vislumbro razão para alterar ou suspender os efeitos do entendimento monocrático a respeito da validade do aumento do valor mensal do contrato em patamar diverso do que vinha sendo aplicado ao longo da avença. O reajuste de valores, no início de renovação do contrato, a fim de corrigir eventual desequilíbrio econômico-financeiro, decorre de previsão no contrato, ao qual a aderente regularmente aderiu. Em se tratando de contratos empresariais, os arts. 421, parágrafo único, e 421-A do Código Civil preconizam a necessidade de intervenção mínima, prevalecendo a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e excepcionalizando a revisão contratual. Como dito na decisão agravada, ademais, “a abusividade do aumento não pode ser aferida de plano, haja vista que, conforme consta do próprio contrato, seu objeto possui peculiaridades que influenciam no preço final do serviço.” Por conseguinte, reputo ausente a verossimilhança das alegações. Do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator